Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora